Tribunal: TJDFT
Processo: 0743180-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA PAZ SOCIAL. ORDEM DENEGADA.
1. Constatado que o acusado está foragido do distrito da culpa, bem como ausente a demonstração de que exerce atividades lícitas, deve ser mantida a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, além de salvaguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito imputado e o risco concreto de reiteração delitiva, extraído de sua folha de antecedentes criminais.
2. Ordem denegada.